Tribunal: TJSP
Processo: 1008009-13.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 12a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. A parte embargante apontou omissão do pronunciamento colegiado, consubstanciada em omissão da decisão acerca dos honorários sucumbenciais. Esta relatoria assinala, a fim de que não pairem dúvidas acerca da qualidade da prestação jurisdicional, que na decisão ora embargada foi devidamente assentado que o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da parte ora

Ementa:
Embargos de declaração. A parte embargante apontou omissão do pronunciamento colegiado, consubstanciada em omissão da decisão acerca dos honorários sucumbenciais. Esta relatoria assinala, a fim de que não pairem dúvidas acerca da qualidade da prestação jurisdicional, que na decisão ora embargada foi devidamente assentado que o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da parte ora embargante, município de São Paulo, determinou, nos termos do artigo 85, §§ 4o e 11, do CPC, a fixação dos honorários em sede de liquidação. A ressalva em questão, anote-se, tem por escopo demonstrar a ausência de máculas da decisão em referência, contudo, diante da determinação advinda do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao REsp interposto pela embargante, cumpre aperfeiçoar o decisum à luz do disposto no artigo 1022 do CPC, caput e incisos, a fim de explicitar que ambas as partes sucumbiram em similar proporção, de modo que devem ratear as custas e despesas processuais, além de arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, no importe de 10% do valor da causa, mantida a decisão embargada em seus demais termos. Acolhem-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008009-13.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado CHAMFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS
E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EUTÁLIO PORTO
(Presidente) e RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-13.2016.8.26.0053 -Voto no 31806
2
Voto no 31806
Comarca: São Paulo
Embargante:
Embargado:
Municipalidade de São Paulo (ré)
Chamfer Indústria e Comercio de Ferramentas e
Produtos de Plástico (autora)
Ementa: Embargos de declaração. A parte embargante apontou
omissão do pronunciamento colegiado, consubstanciada em
omissão da decisão acerca dos honorários sucumbenciais. Esta
relatoria assinala, a fim de que não pairem dúvidas acerca da
qualidade da prestação jurisdicional, que na decisão ora
embargada foi devidamente assentado que o acórdão que deu
parcial provimento ao apelo da parte ora embargante, município de
São Paulo, determinou, nos termos do artigo 85, §§ 4o e 11, do
CPC, a fixação dos honorários em sede de liquidação. A ressalva
em questão, anote-se, tem por escopo demonstrar a ausência de
máculas
da
decisão em referência, contudo, diante da
determinação advinda do Superior Tribunal de Justiça, que deu
provimento ao REsp interposto pela embargante, cumpre
aperfeiçoar o decisum à luz do disposto no artigo 1022 do CPC,
caput e incisos, a fim de explicitar que ambas as partes
sucumbiram em similar proporção, de modo que devem ratear as
custas e despesas processuais, além de arcar com o pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, no importe de
10% do valor da causa, mantida a decisão embargada em seus
demais termos. Acolhem-se os embargos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão
de
fls.
124/128
que,
com
a
participação
dos
Desembargadores Eutálio Porto e Rodrigues de Aguiar, em
votação unânime, deu parcial provimento ao apelo interposto pela
municipalidade paulistana, parte ora embargante.
Em seu arrazoado aclaratório o município embargante
aponta mácula do pronunciamento colegiado em referência,
consubstanciada em omissão acerca da distribuição dos ônus
sucumbenciais,
de
modo
especial,
quanto
aos
honorários
advocatícios. Nesta senda, assinala a ausência de manifestação
acerca da sucumbência recíproca, vez que parte dos pedidos
recursais fazendários foram acolhidos pelo acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-13.2016.8.26.0053 -Voto no 31806
3
Os aclaratórios foram rejeitados pelo acórdão de fls.
132/134.
A fls. 137/144 o município embargante interpôs recurso
especial, a fim de que fosse determinado ao colegiado apreciar a
omissão aventada no arrazoado dos embargos declaratórios.
O REsp foi recebido, processado sob a relatoria do ilustre
Ministro Francisco Falcão e provido pela decisão de fls. 165/167.
Sobreveio despacho do Presidente desta Seção de Direito
Público a fls. 172 por meio do qual foi determinado o encaminhamento
dos autos a este colegiado para atender a decisão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e sanar a omissão apontada.
Despicienda na hipótese a intimação da parte adversa
sem que tal implique em qualquer violação ao contraditório e à
dialética processual, vez que a controvérsia limita-se aos consectários
do decisum, não diz respeito ao cerne meritório da causa.
É o relatório.
Esta relatoria assinala, por primeiro, a fim de que não
pairem dúvidas acerca da qualidade da prestação jurisdicional em
questão, que na decisão ora embargada foi devidamente assentado
que o acórdão que deu parcial provimento ao apelo do município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008009-13.2016.8.26.0053 -Voto no 31806
4
São Paulo determinou, nos termos do artigo 85, §§ 4o e 11, do CPC, a
fixação dos honorários em sede de liquidação.
Essa ressalva, anote-se, tem por escopo demonstrar aos
jurisdicionados que não houve máculas na decisão, contudo, diante
da determinação do Superior Tribunal de Justiça e à luz do disposto
no artigo 1022 do Código de Processo Civil (NCPC), caput e incisos,
colhe-se da oportunidade para complementar-se a decisão
embargada.
Cumpre, portanto, explicitar que após o provimento parcial
do apelo fazendário, ambas as partes sucumbiram em similar
proporção, pois com o provimento parcial do recurso interposto pelo
munícipio foi reconhecida a improcedência de um dos dois pedidos
deduzidos pela autora ora embargada.
Via de consequência, aperfeiçoa-se a decisão, a fim de
constar que diante da sucumbência recíproca as partes devem ratear
os custos e despesas processuais, além de arcar com o pagamento
de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, no importe
de 10% do valor da causa, mantida a decisão de fls. 124/128 em seus
demais termos.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora